Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO(s): JOSÉ LOPES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão que rejeitou a Impugnação oposta ao Procedimento de cumprimento de sentença n. 0026590-88.2012.8.11.0041 ajuizada por JOSÉ LOPES – em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (N. Única 10666-47.2006.811.0041), movida pela ADEC/MS em face do Banco Bradesco S/A – e, por consequência, declarou como devido pelo agravante a importância de R$96.783,63, devidamente acrescida de multa de 10%, condenando ainda o banco executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC15.
Sustenta o recorrente, em síntese, que sobre a diferença dos expurgos inflacionários a serem devolvidos devem incidir os juros remuneratórios apenas no mês em que teria havido remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança.
Defende que caso se opte pela incidência de juros remuneratórios mensais de 0,5%, conforme previsto no contrato de caderneta de poupança, desde a data do suposto expurgo, tal juro não pode ser cumulado com os índices da Tabela do E. Tribunal de Justiça, mas sim com os publicados pelo BACEN para as cadernetas de poupança, visto que qualquer outra combinação configuraria uma verdadeira ação revisional de contrato, ofendendo, inclusive, a legislação que rege o contrato de cunho social.
Argumenta, ainda, que sendo a sentença ilíquida, não há se falar na aplicação da multa de 10% de que trata o art.475-J do CPC/73.
No mais, pleiteia que os juros de mora sejam computados sobre o saldo exequendo apenas a partir de sua citação no procedimento de cumprimento.
Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada para que os agravados não realizem o levantamento de valores indevidos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a suspensão integral da decisão agravada, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para a suspensão do levantamento da parte controvertida do crédito exequendo.
Isso porque, conforme cediço, ao julgar o REsp n. 1247150/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 482 do STJ, segundo o qual, “a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
À luz do referido paradigma, conveniente que fique suspensa a fração controvertida do débito, até a análise definitiva acerca da aplicabilidade ou não da multa de que trata o art.475-J do CPC/73, que encontra correspondência no §1o do art.523 do CPC/15.
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal para suspender o levantamento da parcela controvertida do débito exequendo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora